Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 25% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RENDA. INEXISTÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do executado, para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos.
2. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.
3. Na hipótese, todavia, não restou comprovada a permanência do executado no serviço público mencionado pela agravante, tampouco sua renda mensal, com vistas a flexibilizar a regra da impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.